Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGÓCIO JURÍDICO. VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar a ré a transferir o imóvel em discussão para o nome da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade do contrato verbal entabulado entre as partes e as consequentes responsabilidades decorrentes, mesmo considerando a revelia da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.
3.1. O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade dos autos, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente.
4. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil.
5. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
5.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar sequer início de prova do alegado contrato, sendo improcedente os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344, 373, I. CC, art. 113
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1958878 da Relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível. Acórdão no 1957419 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão no 1182832 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível. Acórdão no 1177647 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível.